Tribunal: STF
Processo: Rcl 36829
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE CULPA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADC 16/DF, uma vez que a responsabilização de forma subsidiária do ente da Administração Pública não decorreu, no caso, de mera presunção, tendo sido verificada com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é incabível nesta via processual.



    III – No presente caso, a autoridade reclamada não elaborou juízo acerca da ilicitude da terceirização trabalhista, não se aplicando, portanto, a decisão deste Tribunal na ADPF 324/DF ou na Súmula Vinculante 10.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.